Tribunal: TJSP
Processo: 2371966-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de assistência à saúde - Decisão que indeferiu a penhora de valores para cumprimento da obrigação, mas impôs multa por descumprimento - Insurgência da ré (operadora) – Alegação de que o valor da multa é desproporcional – Descabimento - Sentença proferida e transitada em julgado em junho de 2.025- Descumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de assistência à saúde - Decisão que indeferiu a penhora de valores para cumprimento da obrigação, mas impôs multa por descumprimento - Insurgência da ré (operadora) – Alegação de que o valor da multa é desproporcional – Descabimento - Sentença proferida e transitada em julgado em junho de 2.025- Descumprimento injustificado da obrigação de fazer – Multa diária fixada em R$10.000,00, limitada a R$ 300.000,00 – Valor proporcionalmente fixado, de modo a persuadir a operadora ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta, que não comporta redução – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.